Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-51.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007076-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO NELSON MARQUES COSTA - CPF: 009.653.822-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIEL DELGADO DE FREITAS FILHO - CPF: 009.377.862-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por Fábio Nelson Marques Costa contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas) e
artigo 307 do Código Penal
(falsa identidade), em concurso material (
art. 69,
caput
, do CP).

Questão em discussão:

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio (
art. 28 da Lei nº 11.343/06
);

(II) Viabilidade da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

III.
Razões de decidir:

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial das
18 porções de
substâncias entorpecentes

apreendidas em pequenas porções,
sendo 17 de subst
â
ncia análoga à cocaína e 01 análoga à maconha, pesando
4,86g e 0,52g
, respectivamente
, juntamente com R$ 319,00
,
em dinheiro trocado.

A autoria foi evidenciada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, os quais relataram que o réu admitiu a comercialização das drogas e que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico.

A negativa do apelante quanto à traficância, sustentando que a droga era para consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório, especialmente diante da quantidade fracionada da substância e da forma de acondicionamento, elementos típicos da mercancia ilícita.

A jurisprudência consolidada reconhece que o crime de tráfico de drogas independe da efetiva venda do entorpecente, bastando a posse com indícios da destinação comercial (STJ,
AgRg
no REsp 1.768.848/MG).

A condição de usuário não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico quando a prova dos autos revela finalidade diversa do consumo pessoal (Enunciado Orientativo n.º 03 da TCCR/TJMT).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime fechado decorre da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", e §3º, do CP, tornando inviável a aplicação do regime semiaberto
(Súmula 269 do STJ).

Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.
Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e falsa identidade, bem como
,
o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A posse de drogas fracionadas, aliada à apreensão de dinheiro trocado e à confissão extrajudicial do acusado, configura indícios suficientes da destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, independe da efetiva venda para a configuração do tipo penal.

A reincidência impede a fixação de regime mais brando que o fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 269).

Dispositivos citados:

Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33,
caput
;

Código Penal,
arts
. 33, §2º, "a" e §3º; 69,
caput
; 307;

Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.768.848/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma,
DJe
19/06/2020.

TJMT,

N.U 1017452-62.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
.

TJMT,

N.U 1018115-11.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024
.

TJMT,
AP 1001347-81.2023.8.11.0028, Rel. Não Informado, 2ª Câmara Criminal, DJE 17/03/2024.

TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020
.

TJMT,
N.U 0003346-49.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025.

TJMT, AP 1008779-80.2021.8.11.0042, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 02/02/2023.

Enunciado
s
Orientativo
s
n.º 03
r 08
da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

F
á
bio Nelson Marques Costa
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime fechado
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, e artigo
307 do Código Penal
, c/c
art. 69,
caput,
do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) para a conduta descrita no art. 28 da mesma lei
, argumentando insuficiência probatória quanto à finalidade de mercancia do entorpecente. Subsidiariamente, pugna pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
(id.
228748323
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id.
228748325
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
.
(id.
236917174
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia
e de seu aditamento
que:

“...
no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 17h00min,
após a equipe da Cavalaria receber informação da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI), de que um homem estaria vendendo entorpecentes na região do Morro da Luz, foi feita a diligência ao local, e visualizado o denunciado
(
Fábio Nelson Marques Costa
, que também utilizou o nome de
Josiel Delgado De Freitas Filho
) em atitude que os agentes reputaram suspeita, sendo então realizada a abordagem
do mesmo
.

Feita a revista pessoal
foram encontradas, em poder do denunciado, 17 (dezessete) porções de substância análoga
à
pasta
-
base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga
à
maconha; também foi apreendido com o denunciado a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em notas trocadas
.

Indagado pelos policiais,
o denunciado revelou que comercializa drogas e que o dinheiro apreendido com ele era
proveniente do comércio ilícito de entorpecentes.
..”.
(Denúncia – id.
228748165
e aditamento id.
228748277
).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
embora o apelante não tenha se insurgido quanto à

materialidade
, ela
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial das
drogas, que conclu
iu
tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,

pesando
4,86 g
e
0,52 g
, respectivamente.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase
policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (id.
228748153
).

Já, na fase
Judicial,
negou a prática do comercio ilícito no local
e como sói acontecer, alegou que se destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“(...)
Que nunca fui traficante
(...)
nunca vendi

droga nenhuma não, sempre fui usuário de droga;
(...)
Que desde os meus 15 anos de idade
(
que sou usuário
)
, estou com 41 agora
; (...)
Que eles pegaram eu com essa droga, realmente, pegaram sim eu com essa droga, eu estava vindo lá do
Araés
, estava no sinal
; Que eu sempre usava uma plaquinha (...) para ganhar dinheiro no sinal; (...)
Que eu tinha ganhado uma boa; Que uma boa para o mundo de uso, para nós, é ganhar um dinheiro a mais, R$ 200,00, R$ 300,00 a mais com ‘corre’
;
Que eu peguei uma droga lá no
Araés
, inclusive, essa droga que eles pegaram comigo
;
Que eu fui para o Morro da Luz com essa droga
(...) sempre vivi naquela região ali;
Que quando eu cheguei no Morro da Luz, que eu vou subindo o Morro da Luz ali, a Cavalaria veio e acabou
‘enquadrando’ eu, e pegando eu com essas porções de droga, só que nessa época, a droga não estava separada, não era 17 porções, era umas 5g de droga que tinha, eu já tinha fumado
; Que estava eu e um amigo meu que mora na rua também, umas meninas que ficam com nós na rua lá, moradores de rua também;
Que chegaram, abordaram eu, e pegaram eu com essa droga, e esse dinheiro
;
Que nem tinha trezentos e poucos reais, tinha menos, porque eu tinha gastado, tinha comprado uma catuaba, tinha comprado
(...)
cigarro, isqueiro para ‘mim’ usar droga;
(...)

Queacabei sendo enquadrado naquele dia lá, e nesse época eu estava muito debilitado mesmo, (...) por isso que o primeiro policial nem chegou a reconhecer eu, porque eu estava num estado muito feio;
Que hoje eu estou pesando 85kg, naquela época eu estava pesando uns 50kg, e estava usando muita droga naquela época
; (...)
Que trabalhava para a droga, vivia para a droga;
(...)
Queeu não sei
(
quem fracionou a droga
)
, que apareceu no B.O. essas 17 porções
, eu não sei o que aconteceu não;
Que foi uma droga que eles pegaram num saco só
; (...) Que
(
comprei a droga
)
no
Araés
, perto da rodoviária; (...)
Que nunca vendi droga
(...)
eu era viciado na droga
; (...)

Que eu fumava com os 02
(
pasta
-
base e maconha
)
; Que cheirava pó, fumava maconha;
(...)
Que nessa época que eles pegaram essa droga aí comigo, ela estava no valor de R$ 120,00, R$ 95,00;
(...)
Que era,
(
estava com a droga, mas era para meu uso
)
; (...)
Que é mais de R$ 319,00 que eu tinha ganhado; (...) Que foi R$ 319,00, isso mesmo;
...”
. (Fase Judicial – Apelante – id.
228748272
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele,
temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que
ao abordarem o acusado, ele admitiu que a droga se destinava a comercialização, bem como, que o dinheiro apreendido consigo, era proveniente das vendas de entorpecentes.

Neste sentido vejamos as declarações
extrajudiciais da testemunha
Allan
Christyan

d
e Souza Neves
:

“
...
que a equipe oficial cavalaria recebeu informações da
Daci
,
que um homem estaria vendendo entorpecentes na região do
Morro Da Luz;
que durante o patrulhamento pelo
Morro Da Luz
quando visualizou o senhor
Josiel
em atitude suspeita;
que foi realizado a abordagem policial e na busca pessoal localizado 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, uma porção de substância an
á
loga
à
maconha, e o valor de
R$
319,00 (trezentos e dezenove reais) em dinheiro trocado
;
que assim durante a entrevista policial o suspeito
Josiel
passou a relatar que realiza o tráfico de entorpecentes no
Morro da Luz
e que as 17 (dezessete) porções de substâncias análogas
à
pasta
-
base de cocaína encontrada com o mesmo ainda seria comercializada bem como a quantidade de dinheiro é proveniente das vendas dos entorpecentes durante o dia de hoje 01/12/2020

(terça - feira
)...”. (
Sic -
Fase Policial
–
Testemunha Allan
Christyan

d
e
Souza Neves
– id. 228748151)

Em juízo,
devido as diversas ocorrências atendidas a testemunha
Allan
não se recordou com precisão a ocorrência dos fatos, porém, ratificou

“
..

Que ele no caso já deve até ter ganhado uns quilinhos, já não consigo reconhecer ele não, masse está citado do B.O., é porque realmente aconteceu; (...)
Que com certeza
(
confirmo o teor do boletim de ocorrência
)
, nossa equipe lá é muito séria, trabalha
com a veracidade dos fatos, se está aí é porque foi realmente o que aconteceu; (...) Que confirmo
(
sim o teor do boletim de ocorrência
)
;
(...)Que lá todos os traficantes que trabalham na região do Morro da Luz, eles trabalham a preço de droga;(...) Que é o tráfico formiguinha; Que, na verdade, o que ele receberia de lucro em dinheiro, eles pegam e fumam em droga;Que isso daí é todos traficantes da região do centro vive de droga; (...) Que ele estava com aparência de situação de rua; (...)Que, na verdade, eu vi na foto a roupa que ele estava, e ele cercado por gente comprando droga; (...) Que
(
a característica era
)
roupa, porque a foto era de longe;...”
(Fase Judicial –
Testemunha Allan
Christyan
de Souza Neves
– id.
228748272
).

No mesmo
diapasão
foram as declarações
extrajudiciais
da testemunha
Marcos
Juvino

Pulquerio
. Vejamos:

“...
que a equipe oficial cavalaria
recebeu informações da
Daci
que um homem estaria vendendo entorpecentes na região do Morro Da Luz;

que durante o patrulhamento pelo Morro Da Luz quando visualizou o senhor Josiel em atitude suspeita
;
que foi realizado a abordagem policial e na busca pessoal localizado 17 (dezessete) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, e o valor de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em dinheiro trocado; que assim durante a entrevista policial o suspeito Josiel passou a relatar que realiza o tráfico de entorpecentes no morro da luz e que as 17 (dezessete) porções de substâncias análogas
à
pasta
-
base de cocaína encontrada com o mesmo ainda seria comercializada bem como a quantidade de dinheiro é proveniente das vendas dos entorpecentes durante o dia de hoje
01/12/2020 (terça - feira)
...”.
(
Sic -
Fase Policial – Testemunha Marcos
Juvino

Pulquerio
– id.
228747598
).

Em juízo,
Marcos

Juvino

ratificou as declarações prestadas anteriormente, confirmando o que relatou por ocasião da ocorrência dos fatos
:

(...) Que eu trabalhava na Cavalaria, em Cuiabá, e a gente atuava bastante nessa região do Centro de Cuiabá, atendi várias ocorrências aí; Que, se eu não me engano, essa foi no Morro da Luz, bem mais naquela parte central ali, tanto que fica em uma casa que não sei nem se está em pé ainda; (...) Queisso,
(
ele se apresentou como Josiel
)
; (...) Que isso eu fiquei sabendo agora
(
sobre o verdadeiro nome dele
)
, lendo o boletim de ocorrência; (...)Que é normal no Morro da Luz ali eles não portarem identidade, então acaba que a gente acredita no que eles acabam falando; (...) Que eu não estou conseguindo recordar, que foram várias ocorrências ali no Morro da Luz; (...)
Que com certeza
(
confirmo o teor do boletim de ocorrência
)
, o que eu escrevi ali, é a verdade
(...)
tudo que ocorreu no momento foi escrito no boletim de ocorrência, e repassado;
...”
(Fase Judicial – Testemunha
Marcos
Julvino

Pulquerio
-
i
d.
228748272
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

O réu foi encontrado com
17 porções de cocaína (4,86g) e 1 porção de maconha (0,52g)
, quantidade que, apesar de não ser expressiva,
está fracionada de maneira típica de comercialização, e não de consumo pessoal.

A abordagem policial ocorreu após denúncia de que um homem estaria vendendo drogas na região do Morro da Luz. A informação foi confirmada quando o réu foi encontrado em posse das substâncias entorpecentes e de dinheiro trocado
(
R$ 319,00
).

Registre-se, por ser importante, que o
Código Penal e a Lei de Drogas não exigem a comprovação de efetiva venda para a caracterização do tráfico, bastando a posse de substância ilícita em circunstâncias que revelem a destinação ao comércio.

Neste sentido também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

(...)

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (
I
) definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; e (
II
) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.
(...)

4.
O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e ação múltipla, independe de flagrante ato de mercancia, sendo suficiente a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o que se verifica no caso concreto.

5. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de usuário de drogas não impede a configuração do crime de tráfico, especialmente quando há elementos que comprovam a destinação diversa do consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
(...)
2. A condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando a prova dos autos revela finalidade diversa do consumo pessoal. 3.
O crime de tráfico de drogas dispensa a efetiva comprovação do ato de venda, bastando a demonstração de quaisquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

(...)

(N.U 1017452-62.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

Ademais, o réu
confessou aos policiais,

no momento da abordagem,
que comercializava drogas
e que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

(...)
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II.
(...)

(
III
) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.
(...)

3.
As provas produzidas — depoimentos dos policiais, apreensão de porções de drogas prontas para venda e dinheiro em espécie — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo corroboradas pela confissão informal do réu sobre a intenção de vender entorpecentes.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do volume e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de materiais comumente utilizados na preparação para venda.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 8, do TJMT e precedentes do STJ.

6.
Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias e provas dos autos indicam a destinação comercial das drogas.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
(...)
. 3
. O crime de tráfico de drogas não se desclassifica para uso pessoal quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial dos entorpecentes.
"

(...)

(N.U 1018115-11.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)
.

N
este sentido
também foi
o entendimento
esposado

no
julgamento
re
cente
em
nosso Tribunal, cuja
Turma Julgadora decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto de minha relatoria
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
–
(...)
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – IDONEIDADE E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –
(...)
– RECURSO DESPROVIDO.

I.
(...)
.

I
I
I. Não prospera a pretensão de desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, considerando que as circunstâncias do flagrante, o dinheiro fracionado e a reincidência do réu indicam a prática de tráfico de drogas.

IV.
(...)

V. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

(...)

II. Questão em discussão:

(...)

Se é possível a desclassificação da conduta para uso próprio,
conforme o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

(...)

III. Razões de decidir:

(...)

(...)

A alegação de que o réu seria mero usuário não encontra respaldo nas provas, especialmente diante da quantidade de droga, da confissão extrajudicial efetuada perante os agentes e do dinheiro encontrado em notas fracionadas, circunstâncias típicas da traficância.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

“1.
(...)

“2. Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas por depoimentos idôneos de policiais e laudo pericial, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.”

“3.
(...)

(N.U 1001279-04.2024.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Importa ressaltar
,
também,
que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos,
conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Por outro lado,
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê o crime de porte para consumo próprio, mas sua aplicação demanda elementos que indiquem claramente essa finalidade, o que não é o caso dos autos. Aqui, todos os fatores analisados indicam a destinação mercantil, e não o uso individual.

Ademais,
o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
.

Quanto à pretensão de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

No tocante à esta questão,
observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2º, alínea “
a
”, e § 3º, do Código Penal, levando-se em consideração a apena aplicada e a reincidência do acusado
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a fixação do regime fechado para réus reincidentes é que, conforme o artigo 33, § 2º, do Código Penal, a reincidência é um fator que justifica a imposição de um regime mais severo. O STJ tem reafirmado que, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis podem levar à fixação do regime inicial fechado.

Por exemplo, no
AgRg
no REsp 1.768.848/MG, o tribunal decidiu que, apesar da pena ser inferior a quatro anos, a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam a manutenção do regime fechado. O acórdão destacou que "a despeito da pena ser inferior a quatro anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime aberto, deve ser mantido o fechado, ante a existência de circunstância judicial negativa, bem como em razão da reincidência do paciente"
.

A
lém disso, o STJ tem enfatizado que a reincidência é um elemento que pode afastar a aplicação da Súmula 269, que admite a fixação do regime semiaberto para réus reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos, quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis
, o que não é o caso dos autos.

Assim, a presença de maus antecedentes e a reincidência do réu são consideradas justificativas para a imposição de um regime mais severo, como o fechado
.

Portanto, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis são fatores que podem levar à fixação do regime inicial fechado, mesmo em casos
onde
a pena é inferior a quatro anos.

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de
Justiça. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
(...)
REGIME FECHADO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(...)

(
V
)
ponderar se a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e a reincidência, justificam a fixação do regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
(...)

8.
Afigura-se “incabível o regime semiaberto, diante da reincidência específica, com pena fixada acima de 4 anos de reclusão, tornando inviável a incidência da Súmula n. 269/STJ”
(STJ,
AREsp
n. 2.608.522/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024).

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para, preservada a condenação pelo tráfico de drogas, readequar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão,
mantido o regime fechado
(art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(N.U 0003346-49.2020.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- 1.
(...)
- 3.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENAL FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

3. Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e
ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula nº. 269 do STJ.

(N.U 1008779-80.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023)
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025